Tribunal: TJSP
Processo: 1005125-44.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. A apelante não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica que gerou o valor lançado no SERASA, sendo até irrelevante se prescrito ou não o débito. ANOTAÇÃO INDEVIDA. SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Sem prova da origem do débito, trata-se de restrição imerecida, apta a causar ao apelado dano moral in re ipsa. Valor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. A apelante não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica que gerou o valor lançado no SERASA, sendo até irrelevante se prescrito ou não o débito. ANOTAÇÃO INDEVIDA. SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Sem prova da origem do débito, trata-se de restrição imerecida, apta a causar ao apelado dano moral in re ipsa. Valor fixado, cinco mil reais, mantido. Verba honorária bem apreçada. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005125-44.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é apelado MARCIO GONÇALVES
MACHADO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005125-44.2020.8.26.0223 -Voto no 3118
2
VOTO No: 3118
APEL.No: 1005125-44.2020.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ (3a VARA CÍVEL)
APTE. : ITAPEVA VII MULTICARTERIA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APDO. : MARCIO GONÇALVES MACHADO DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. A apelante não logrou
êxito em demonstrar a relação jurídica que gerou o valor
lançado no SERASA, sendo até irrelevante se prescrito ou não
o débito. ANOTAÇÃO INDEVIDA. SERASA. DANO MORAL
CONFIGURADO. Sem prova da origem do débito, trata-se de
restrição imerecida, apta a causar ao apelado dano moral in re
ipsa. Valor fixado, cinco mil reais, mantido. Verba honorária
bem apreçada. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação
interposta
por
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, nos autos da “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS”,
que
lhe
move
MÁRCIO
GONÇALVES MACHADO DE OLIVEIRA, cujo pedido inicial foi julgado
procedente, para condenar a apelante no pagamento de indenização por
danos morais em cinco mil reais, nos moldes da sentença de fls. 119/122,
do Juiz GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ, da qual o relatório se adota.
A apelante alega, em síntese, que: a) o débito foi
gerado ante a ausência de pagamento pelo apelado da fatura do cartão de
crédito que venceu em 14/02/2004; b) o débito lhe fora cedido para
cobrança; c) apesar de prescrita, é possível a cobrança, visto que a dívida
permanece; d) não restou provada a negativação; e) deve ser afastada sua
condenação no pagamento de indenização por danos morais; f) caso
mantida a condenação, o valor fixado pelos danos morais e pelos honorários
advocatícios deve ser reduzido (fls. 125/135). Preparo às fls. 142/147.
Contrarrazões recursais às fls. 150/165.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005125-44.2020.8.26.0223 -Voto no 3118
3
A sentença não merece reforma.
O apelado aduz que foi impedido de realizar compra no
comércio, ante a existência de um débito constante do SERASA em R$
426,36, datado de 14/02/2004. Alega que o desconhece e pleiteia
indenização por danos morais.
A apelante pleiteia a reforma da sentença de
procedência, dizendo que o débito decorre do não pagamento, pelo
apelado, da fatura de cartão de crédito que venceu em 14/02/2004, e que a
prescrição da dívida não impede sua cobrança, não restando provada a
negativação. De se afastar sua condenação ou se reduzir o valor respectivo.
Ocorre que ela não provou a origem da dívida, uma
vez
que
as
informações
constantes
de
fls.
41/43
carecem
de
verossimilhança. Vale dizer, não há nenhuma prova de que o apelado tenha
recebido e utilizado o alegado cartão de crédito da empresa SOROCRED,
uma vez que não vieram contrato, faturas ou comprovantes de pagamentos
anteriores ao discutido nos autos.
Desta forma, tendo em vista que o apelado nega a
relação jurídica que gerou o débito inserto no SERASA (o apontamento está
demonstrado a fls. 34) e que o apelante não a comprova, é irrelevante a
questão referente a prescrição ou não do débito, de qualquer maneira que
insustentável.
O dano moral causado ao apelado é inconteste -
pacífico seu implemento in re ipsa em hipóteses de indevida restrição de
crédito - e o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fica mantido, porque
está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade,
confortando adequadamente a vítima, sem risco de enriquecimento sem
causa, e conferindo consequência ao ilícito da lavra da ofensora, em ordem
a demovê-la de nele reincidir.
Por fim, a verba honorária o Juízo a quo estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005125-44.2020.8.26.0223 -Voto no 3118
4
em quinze por cento da condenação atualizada, resultando em nominais R$
750,00, nem de longe havendo aí excesso que merecesse retificação.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
vinte por cento da condenação atualizada os honorários advocatícios
sucumbenciais cometidos à apelante na origem, presente o trabalho
acrescido nesta sede (CPC, art. 85, § 11).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator